Tribunal: TJES
Processo: 0005916-13.2014.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005916-13.2014.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA e outros
APELADO: DINALVA DOS SANTOS MARTINS e outros (3)
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Em setembro de 2013, enquanto voltavam de consultas e tratamentos médicos na capital do Estado, DINALVA DOS SANTOS MARTINS e ERMIRO ELIAS MARTINS sofreram grave acidente automobilístico, o qual culminou na morte de outros três ocupantes do veículo em que estavam. Por ocasião do sinistro, o casal estava sendo transportado pelo MUNICÍPIO DE LINHARES/ES para centro de referência em saúde de Vitória/ES, num automóvel locado pelo ente público pertencente à REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA. O condutor da van, SANDRO CAVALLIERI TREVELIM, enquanto realizava ultrapassagem perigosa, perdeu o controle do veículo na pista molhada e colidiu sequencialmente com uma carreta, um
fiat
uno e um caminhão-baú. Na trágica ocorrência, faleceram três pessoas que estavam no automóvel – pai, mãe e filha – sendo que, felizmente, DINALVA e ERMIRO tiveram apenas escoriações leves.

O casal, em meados de 2014, ajuizou ação indenizatória em face do município, da locadora de veículos e do motorista, sobrevindo sentença de procedência dos pleitos de indenização por danos morais, quantificados em R$10.000,00 (dez mil reais) para cada, e danos materiais, fixados em R$130,00 (cento e trinta reais) em razão da quebra dos óculos que DINALVA supostamente usava por ocasião do sinistro.

Contra o édito recorreram a REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA (fls. 299/323) e o MUNICÍPIO DE ALEGRE (fls. 351/357v).

A locadora aduzindo, em síntese, que não pode ser solidariamente responsabilizada pelo acidente já que o condutor do veículo não tinha consigo nenhum vínculo, tendo a empresa se limitado a firmar com o MUNICÍPIO DE LINHARES contrato de “locação livre e sem motorista”. Sustenta a REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES que os precedentes da súmula nº 492, do STF, eram todos relacionados a situações em que as locadoras atuaram com alguma culpa no acidente, quer pela entrega de veículo a pessoa não habilitada, quer pela entrega de veículo em más condições mecânicas, circunstâncias estas que não se aplicam a espécie. Pondera, ainda, que o STJ tem entendido o referido enunciado sumular de forma ampliada, mas quando (e somente quando) a providência se fizer necessária para garantir o pagamento da cifra indenizatória em favor do lesado, circunstância que também não socorre à espécie, em que os danos decorrentes do acidente serão suportados por MUNICÍPIO solvente e capaz de custear o montante indenizatório. Registra, ainda, que o transporte dos autores ocorreu de forma gratuita, sem cobrança de qualquer tarifa, situação em que a jurisprudência tem reiterado que só são devidos danos morais na superveniência de evento morte, sendo certo que DINALVA e ERMIRO sofreram apenas escoriações levíssimas, a afastar a pretensão indenizatória. Assinala, por derradeiro, em relação à indenização por danos materiais de R$130,00 (cento e trinta reais), que “não se pode aferir nexo causal com o que se discute nos autos. [Já que] o acidente ocorreu em 11/09/2013 e a nota fiscal [da compra dos óculos de DINALVA] foi emitida em 17/02/2014. Além da ausência de identificação dessa despesa, não se sabe se esta foi custeada pelos autores, pois não existe recibo ou comprovante de pagamento”.

O apelo do MUNICÍPIO DE LINHARES, por seu turno, sustenta que “não há documentos mínimos que comprovem, efetivamente, que os autores sofreram os danos materiais/imateriais que pretendem sejam reparados, apenas relatam que sofreram alguns danos físicos mínimos, que só vieram a ser levados ao crivo do Poder Judiciário dois anos após o acidente!” Aduz que não há prova do nexo de causalidade entre a compra de um óculos por DINALVA e o sinistro. Menciona que apenas um dos passageiros da van usava cinto de segurança, o Sr. Marcos dos Santos Parreira, e justamente por isso saiu ileso da ocorrência. Argui, pois, a tese da culpa concorrente das vítimas que deixaram de observar regra básica de segurança no trânsito, qual seja, o uso obrigatório do cinto.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Acompanho a eminente Relatora

V O T O

Em setembro de 2013, enquanto voltavam de consultas e tratamentos médicos na capital do Estado,
DINALVA DOS SANTOS MARTINS e ERMIRO ELIAS MARTINS sofreram grave acidente automobilístico, o qual culminou na morte de outros três ocupantes do veículo em que estavam. Por ocasião do sinistro, o casal estava sendo transportado pelo MUNICÍPIO DE LINHARES/ES para centro de referência em saúde de Vitória/ES, num automóvel locado pelo ente público pertencente à REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA. O condutor da van, SANDRO CAVALLIERI TREVELIM, enquanto realizava ultrapassagem perigosa, perdeu o controle do veículo na pista molhada e colidiu sequencialmente com uma carreta, um
fiat
uno e um caminhão-baú. Na trágica ocorrência, faleceram três pessoas que estavam no automóvel – pai, mãe e filha – sendo que, felizmente, DINALVA e ERMIRO tiveram apenas escoriações leves.

O casal, em meados de 2014, ajuizou ação indenizatória em face do município, da locadora de veículos e do motorista, sobrevindo sentença de procedência dos pleitos de indenização por danos morais, quantificados em R$10.000,00 (dez mil reais) para cada, e danos materiais, fixados em R$130,00 (cento e trinta reais) em razão da quebra dos óculos que DINALVA supostamente usava por ocasião do sinistro.

Contra o édito recorreram a REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA (fls. 299/323) e o MUNICÍPIO DE ALEGRE (fls. 351/357v).

A locadora aduzindo, em síntese, que não pode ser solidariamente responsabilizada pelo acidente já que o condutor do veículo não tinha consigo nenhum vínculo, tendo a empresa se limitado a firmar com o MUNICÍPIO DE LINHARES contrato de “
locação livre e sem motorista”. Sustenta a
REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES que os precedentes da súmula nº 492, do STF, eram todos relacionados a situações em que as locadoras atuaram com alguma culpa no acidente, quer pela entrega de veículo a pessoa não habilitada, quer pela entrega de veículo em más condições mecânicas, circunstâncias estas que não se aplicam a espécie. Pondera, ainda, que o STJ tem entendido o referido enunciado sumular de forma ampliada, mas quando (e somente quando) a providência se fizer necessária para garantir o pagamento da cifra indenizatória em favor do lesado, circunstância que também não socorre à espécie, em que os danos decorrentes do acidente serão suportados por MUNICÍPIO solvente e capaz de custear o montante indenizatório. Registra, ainda, que o transporte dos autores ocorreu de forma gratuita, sem cobrança de qualquer tarifa, situação em que a jurisprudência tem reiterado que só são devidos danos morais na superveniência de evento morte, sendo certo que DINALVA e ERMIRO sofreram apenas escoriações levíssimas, a afastar a pretensão indenizatória. Assinala, por derradeiro, em relação à indenização por danos materiais de R$130,00 (cento e trinta reais), que
“não se pode aferir nexo causal com o que se discute nos autos. [Já que] o acidente ocorreu em 11/09/2013 e a nota fiscal [de serviços médicos oculares prestados a DINALVA] foi emitida em 17/02/2014. Além da ausência de identificação dessa despesa, não se sabe se esta foi custeada pelos autores, pois não existe recibo ou comprovante de pagamento”.

O apelo do MUNICÍPIO DE LINHARES, por seu turno, sustenta que “não há documentos mínimos que comprovem, efetivamente, que os autores sofreram os danos materiais/imateriais que pretendem sejam reparados, apenas relatam que sofreram alguns danos físicos mínimos, que só vieram a ser levados ao crivo do Poder Judiciário dois anos após o acidente!” Aduz que não há prova do nexo de causalidade entre a nota fiscal de serviços oculares prestados a DINALVA e o sinistro. Menciona que apenas um dos passageiros da van usava cinto de segurança, o Sr. Marcos dos Santos Parreira, e justamente por isso saiu ileso da ocorrência. Argui, pois, a tese da culpa concorrente das vítimas que deixaram de observar regra básica de segurança no trânsito, qual seja, o uso obrigatório do cinto.

À vista da similitude das matérias suscitadas nos apelos, passo a enfrentá-los conjuntamente.

Assinalo, de saída,
que o Ordenamento Pátrio atribui ao Estado (
lato sensu
)
responsabilidade objetiva por ato comissivo,
fundada na teoria do risco administrativo
[1]
. Tanto o art. 37, §6º, da Carta Magna
[2]
, quanto o art. 43, do Digesto Civilista
[3]
, clarificam que o indivíduo lesado pelo ente público não está sequer obrigado a demonstrar a culpa ou o dolo do aparato estatal, desde que demonstre a prática do ato administrativo; o dano expiado e o nexo causal entre a conduta do ente público e o resultado lesivo.

In casu
, o
MUNICÍPIO DE LINHARES/ES ofereceu serviço gratuito de transporte de munícipes para centros de referência em saúde na capital do Estado, contratando, para tanto, motorista e locando veículo da REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA.

As provas acostadas ao processo são cabais no sentido de indicar que
o sinistro ocorrido em setembro de 2013 envolvendo o referido serviço de transporte se deu por culpa – na modalidade imprudência – do motorista
SANDRO CAVALLIERI TREVELIM,
preposto da municipalidade.
Ao forçar ultrapassagem em pista molhada, o condutor da van perdeu o controle da direção e invadiu a contramão, colidindo seguidamente com outros três veículos que trafegavam no sentido oposto. A dinâmica dos acontecimentos fica evidente pela própria posição final dos automóveis envolvidos no sinistro e, sobretudo, foi descrita no boletim de acidente de trânsito nº 830640, produzido pela Polícia Rodoviária Federal
in loco
, pouco tempo depois da batida, documento este que goza de “
presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante do seu teor ou mediante a produção de provas em sentido contrário” (AgRg no AREsp 363.885/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 27/11/2015). Inexistindo prova capaz de derruir a presunção de veracidade de que gozam o boletim de ocorrência de trânsito e o laudo do exame do local da batida, não vejo como afastar a conclusão neles erigida. Em semelhantes circunstâncias:

AGRAVO REGIMENTAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. RECURSO ESPECIAL PELA ALÍNEA “C”. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. I - O Boletim de Ocorrência Policial, em regra, não gera presunção iuris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras.
II - Na hipótese em exame, contudo, a situação é diversa, por ter sido ele elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, no local do acidente, instantes após a ocorrência do sinistro, firmando, em princípio, presunção relativa acerca dos fatos narrados, se inexistirem provas em sentido contrário, ante a fé pública de que goza a autoridade policial.
III - Considerando que os precedentes colacionados versam sobre hipótese em que o Boletim foi elaborado a partir de informações exclusivas da vítima, não se prestam tais paradigmas à configuração do dissídio, dada a diversidade das bases fáticas em que assentadas as conclusões dos julgados. Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 773.939/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2009, DJe 29/10/2009)

Acidente de trânsito. Responsabilidade da empresa locadora. Boletim de ocorrência feito por policial rodoviário, o qual chegou poucos minutos após o evento. Precedentes. Súmula n° 492 do Supremo Tribunal Federal. 1. O boletim de ocorrência feito por policial rodoviário federal, o qual chegou ao local minutos após o acidente, serve como elemento de convicção para o julgamento da causa, não se equiparando com aquele boletim decorrente de relato unilateral da parte. 2. “A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado” (Súmula n° 492, do Colendo Supremo Tribunal Federal). 3. Recurso especial não conhecido (REsp 302.462/ES, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2001, DJ 04/02/2002, p. 351).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CHOQUE NA TRASEIRA DO VEÍCULO SEGURADO, QUE FORA ARREMESSADO CONTRA OUTROS DOIS VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE CAUTELA QUANTO AO VEÍCULO QUE TRAFEGAVA NA VIA PRINCIPAL. DISTÂNCIA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR⁄PROPRIETÁRIO (RECORRENTE) PELO SINISTRO E DANO CAUSADO AO VEÍCULO SEGURADO. CULPA DO SEGURADO NÃO PROVADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O apelante não produziu nenhuma prova que pudesse desconstituir a presunção de veracidade constante no Boletim de Acidente de Trânsito, de modo que as informações policiais e os registros fotográficos vão de encontro ao alegado em sede recursal no sentido de que o veículo por ele conduzido estava atrás do V2. Incide, à espécie, o disposto nos artigos 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503⁄1997).
2. Apurada a presença dos pressupostos do dever de indenizar (elementos da responsabilidade civil), consequentemente, há de ser agasalhada a pretensão da reparação civil intentada pela seguradora, nos termos da norma estatuída no art. 186, do Código Civil. 3. Recurso improvido. Sentença mantida (TJES, Classe: Apelação, 30150082888, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/10/2017, Data da Publicação no Diário: 09/10/2017).

Havendo culpa do preposto do município, responde o ente público objetivamente pelos danos por ele provocados,
já que “A condição de agente público, quando contribui de modo determinante para a conduta lesiva, é causa para responsabilização estatal, dispensável sejam os danos decorrentes unicamente do exercício da atividade funcional. Basta que haja uma relação entre a função pública do agente e o fato gerador do dano, o que leva à imputação direta dos atos dos agentes ao Poder Público que lhe deu o status ou os instrumentos que lhe permitiram agir e, a partir daí, causar os prejuízos cobrados. [...] Ademais, até se
in casu
o paradigma fosse o da responsabilidade subjetiva, ainda assim o Estado não se isentaria da obrigação ressarcitória, conquanto somente a Administração dispunha do poder para autorizar ou não o uso do veículo, assumindo, por conta disso, o risco de, ao fazê-lo, responder por culpa
in eligendo
” (REsp n. 866.450/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/4/2007, DJe de 7/3/2008).

Por seu turno, em relação à locadora do automóvel – como reconhece a

própria REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA – saliento que o colendo Superior Tribunal de Justiça tem dado amplo alcance ao que consta do enunciado nº 492, da Súmula do STF, segundo o qual:
“
A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado”
.

Independentemente de cláusulas contratuais que porventura constem do ajuste firmado com a municipalidade e mesmo sem qualquer vínculo com o motorista que conduzia a van no dia da trágica ocorrência, o Tribunal da Cidadania tem entendido que, partindo da premissa de que os carros são de
per si
objetos perigosos, quem os disponibiliza para locação responde pelos danos eventualmente produzidos, observado o regime de solidariedade com o causador da lesão. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. LOCADORA DO VEÍCULO (PROPRIETÁRIA) DIRIGIDO PELO CAUSADOR DO ACIDENTE E LOCATÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. SÚMULA 492 DO STF. 1.
Em acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. É dizer, provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes.
(REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006) 2.
Com efeito, há responsabilidade solidária da locadora de veículo pelos danos causados pelo locatário, nos termos da Súmula 492 do STF, pouco importando cláusula eventualmente firmada pelas partes, no tocante ao contrato de locação.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.256.697/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 19/5/2017.)

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO. VIOLAÇÃO ART. 535 DO CPC/1973. ART. 131 DO CPC/1973. AÇÃO MOVIDA CONTRA A LOCADORA DO VEÍCULO (PROPRIETÁRIA) E A LOCATÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA 492 DO STF. 1. Não há violação ao artigo 535, II do CPC/1973, quando embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. 2. Nos termos do art. 131 do CPC/1973, deve o acórdão tratar de forma clara e suficiente a controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o desfecho da lide, não havendo que se falar em contrariedade ao dispositivo, o fato de a decisão não se alinhar à pretensão do recorrente.
3. Em acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. 4. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes. (REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006) 5. Há responsabilidade solidária da locadora de veículo pelos prejuízos causados pelo locatário, nos termos da Súmula 492 do STF, pouco importando cláusula consignada no contrato de locação de obrigatoriedade de seguro.
6. Recursos especiais não providos.

(REsp n. 1.354.332/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2016, DJe de 21/9/2016.)

A legitimidade passiva do MUNICÍPIO DE LINHARES – solvente e capaz de suportar o pagamento da indenização aqui pleiteada – não autoriza que se exclua da condenação a locadora do veículo sinistrado, já que o fundamento forte para responsabilizá-la é o risco excepcional da atividade que desempenha, nos moldes do art. 927, parágrafo único, do CC/02:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Acerca do tema leciona a doutrina especializada:

“[...] pelo art. 927, parágrafo único, do Código geral privado, haverá responsabilidade independentemente de culpa em duas situações:
1º)
Nos casos previstos expressamente em lei. [...] [ou]
2.º)
Uma atividade de risco normalmente desempenhada pelo autor do dano, o que é consagração da
cláusula geral de responsabilidade objetiva
. Como se pode notar, trata-se de uma atividade normalmente lícita, que causa danos aos direitos de outrem. Esses 'direitos de outrem' devem abranger não apenas a vida e a integridade física, mas também outros direitos, de caráter patrimonial ou extrapatrimonial” (TARTUCE, Flávio.
Manual de direito civil.
5 ed. 2015. São Paulo: Método. p. 261).

No que concerne à tese da culpa concorrente das vítimas, por suposta negligência do dever de uso do cinto de segurança (art. 65, do Código de Trânsito Brasileiro
[4]
), tenho que não há prova suficiente de que
DINALVA e ERMIRO de fato estivessem sem o equipamento atado no exato momento da batida. No boletim de acidente de trânsito consta a informação “ignorado” para o quesito “usava cinto de segurança?”, não só em relação ao casal de autores, mas também para todos os outros passageiros da van. No acidente, em razão dos sucessivos impactos, três pessoas foram lançadas para fora do veículo e faleceram no local: pai, mãe e a filha do casal de apenas 03 (três) anos de idade. Nesse panorama, é provável que DINALVA e ERMIRO estivessem sim com os cintos apostos, até porque saíram do grave sinistro com escoriações levíssimas, mesmo se tratando de um acidente de grandes proporções. Sem que haja prova da sugerida concorrência de culpas do casal, não há que se falar em redução do montante indenizatório.

Aliás – tal qual quantificado, em R$10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos autores – o dano moral não me parece excessivo, já que DINALVA e ERMIRO tiveram suas vidas afetadas pela ocorrência, presenciaram a trágica morte de uma família que com eles trafegava na van, sendo pertinente registrar, outrossim, que ERMIRO estava voltando de penoso tratamento de câncer quando foi vitimado pelo acidente, de modo que, em virtude de sua fragilidade física, o impacto emocional da batida foi ainda maior para o casal.

Por último, tenho que prosperam as alegações do MUNICÍPIO e da REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA no sentido de que não foi suficientemente demonstrado o nexo causal entre a batida e o dano material que DINALVA alega ter expiado. A autora, ora apelada, sustentou que perdeu os óculos que usava na ocorrência e que, em virtude disso, precisou realizar consulta oftalmológica que lhe custou R$130,00 (cento e trinta reais). Ocorre que a batida se deu em 11 de setembro de 2013, ao passo em que a nota fiscal de serviços médicos foi emitida cinco meses depois, em fevereiro de 2014, sem qualquer indício de correlação entre a batida e o pagamento da consulta oftalmológica particular. Nessa esteira de raciocínio, afasto a condenação das rés, ora apelantes, ao pagamento da indenização por danos materiais, por ausência de prova de que tenha efetivamente ocorrido lesão desta natureza em desfavor de DINALVA.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS APELOS,
exclusivamente para afastar a condenação dos réus ao pagamento de danos materiais em proveito da autora, já que não há prova de que a despesa indicada por DINALVA tivesse sequer mínima relação com o sinistro. Mantido, quanto ao mais, o édito recorrido

É como voto!

[1]
“A teoria do risco administrativo faz surgir a obrigação de indenizar da só ocorrência da lesão, causada ao particular por ato da Administração. Não se lhe exige qualquer falta do serviço público, nem culpa de seus agentes. Basta o dano, sem o concurso do lesado” (STOCO, Rui.
Tratado de responsabilidade civil.
Tomo 2. 9 ed. São Paulo: RT. 2013. p. 59).

[2]
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...] § 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

[3]
Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

[4]

Art. 65. É obrigatório o uso do cinto de segurança para condutor e passageiros em todas as vias do território nacional, salvo em situações regulamentadas pelo CONTRAN.

VOTOS VOGAIS

014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE OFERECIDO PELO MUNICÍPIO – CULPA DO PREPOSTO DO ENTE MUNICIPAL – LOCADORA DE VEÍCULO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO.

1) O
Ordenamento Pátrio atribui ao Estado (
lato sensu
)
responsabilidade objetiva por ato comissivo
,
fundada na teoria do risco administrativo. Tanto o art. 37, §6º, da Carta Magna, quanto o art. 43, do Digesto Civilista, clarificam que o indivíduo lesado pelo ente público não está sequer obrigado a demonstrar a culpa ou o dolo do aparato estatal, desde que demonstre a prática do ato administrativo; o dano expiado e o nexo causal entre a conduta do ente público e o resultado lesivo.

2)
In casu
, o
MUNICÍPIO DE LINHARES/ES ofereceu serviço gratuito de transporte de munícipes para centros de referência em saúde na capital do Estado, contratando, para tanto, motorista e locando veículo da REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA.
As provas acostadas ao processo são cabais no sentido de indicar que o sinistro ocorrido em setembro de 2013 envolvendo o referido serviço de transporte se deu por culpa – na modalidade imprudência – do motorista, preposto da municipalidade.

3)
Havendo culpa do preposto do município, responde o ente público objetivamente pelos danos por ele provocados.
Por seu turno, em relação à locadora do automóvel, vale consignar que o colendo Superior Tribunal de Justiça tem dado amplo alcance ao que consta do enunciado nº 492, da Súmula do STF, segundo o qual:
“
A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado”
.

4)
Tal qual quantificado, em R$10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos autores, o dano moral não se revela excessivo, já que DINALVA e ERMIRO tiveram suas vidas afetadas pela ocorrência, presenciaram a trágica morte de uma família que com eles trafegava na van, sendo pertinente registrar, outrossim, que ERMIRO estava voltando de penoso tratamento de câncer quando foi vitimado pelo acidente, de modo que, em virtude de sua fragilidade física, o impacto emocional da batida foi ainda maior para o casal.

5) Não foi suficientemente demonstrado o nexo causal entre a batida e o dano material que DINALVA alega ter expiado. A autora, ora apelada, sustentou que perdeu os óculos que usava na ocorrência e que, em virtude disso, precisou realizar consulta oftalmológica que lhe custou R$130,00 (cento e trinta reais). Ocorre que a batida se deu em 11 de setembro de 2013, ao passo em que a nota fiscal de serviços médicos foi emitida cinco meses depois, em fevereiro de 2014, sem qualquer indício de correlação entre a batida e o pagamento da consulta oftalmológica particular.

6) Apelos parcialmente providos,
exclusivamente para afastar a condenação ao pagamento de danos materiais.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.